Tribunal: STF
Processo: HC 109527
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-02-28
Data de publicação: 2012-02-28

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DA INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. COMPATIBILIDADE ENTRE O PRIVILÉGIO E A QUALIFICADORA DO CRIME DE FURTO: POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS CONCEDIDO.



    1. As causas especiais de diminuição (privilégio) são compatíveis com as de aumento (qualificadora) de pena previstas, respectivamente, nos parágrafos 2° e 4° do artigo 155 do Código Penal. Precedentes.



    2. Habeas corpus concedido.